Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709778-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 318/92. UNIDADE DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. I – A Lei Distrital 318/92 exige dois requisitos para a percepção da gratificação de movimentação: i) o servidor deve exercer seu cargo em unidade de saúde e ii) a unidade de saúde deve se localizar em Região Administrativa diferente daquela que resida. II – Não se alinhando, as hipóteses previstas na norma, à situação dos servidores da Administração Central da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem-se por descabida a realização de interpretação extensiva do que prevê a lei para permitir o pagamento da gratificação de movimentação, haja vista que a Administração Pública deve observância estrita ao princípio da legalidade. III – As normas que regulam a gratificação de movimentação devem ser interpretadas sob o método teleológico, utilizando como critério o objetivo buscado pelo legislador na sua edição, Lei Distrital 318/92. IV – Apelações e remessa necessária desprovidas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes preceitos: a) artigo 5o do Decreto-Lei 4.657/1942, porque desrespeitou a hierarquia das normas e não promoveu a correta interpretação do Decreto Federal 76.973/1975 face à Constituição Federal e à Lei 8.080/1990, partindo da equivocada compreensão do conceito de unidade de saúde para entender como ilegal gratificação paga a servidores residentes em região diversa da unidade central da Secretaria de Saúde do DF; b) artigos 502, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 6o do Decreto-Lei 4.657/1942, pois, estando reconhecida a legalidade do pagamento da GMOV nas Ações 20120110676917 (transitada em julgado) e 2014.01.1.164042-6 (em fase recursal no STJ), a revisão da matéria violou a coisa julgada. Aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 4.657/1942, ante a natureza constitucional da matéria (AgInt no AREsp 1577650/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2020). Ademais, a turma julgadora concluiu, com base na Lei Distrital 318/1992, que para fazer jus ao pagamento da referida gratificação, o servidor público deve exercer as suas atribuições em unidade de saúde ou posto de saúde. Assentou, ainda, que como a unidade central da Secretaria de Saúde do DF realiza tarefas exclusivamente administrativas, não se mostra cabível o pagamento da referida gratificação, pois não se insere no conceito legal de unidade de saúde. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 502, 506 e 508, todos do CPC, pois o colegiado assim se pronunciou acerca do tema, verbis: No acórdão da apelação: Inicialmente, não há provas de que a matéria em análise foi objeto de decisão judicial nos processos mencionados pelos Sindicatos-apelantes (processos no 2012011067691-7, 2014011164042-6 e 2012011011206-2 e 2012011067691-7), razão pela qual não está comprovada qualquer ofensa à coisa julgada. No acórdão dos embargos de declaração: Da análise dos documentos juntados (ids. 11126878, 11126879, 11126880, 11126882, 11126884 e 11126885) verifica-se que, nas ações no 2012.01.1.067691-7 e 2014.01.1.164042-6, a matéria em análise era o local de residência dos servidores, não fazendo qualquer referência aos locais definidos como unidade de saúde. Assim, a eventual reforma do acórdão recorrido, em relação às teses supracitadas, está a depender da reapreciação de fatos e provas, bem como da interpretação da referida lei local, cujas tarefas são obstadas pelos enunciados 7 e 280, respectivamente das Súmulas do STJ e do STF. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1551350/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015